Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. OMISSÃO PARCIAL. ALIMENTOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido reconvencional em ação de guarda cumulada com alimentos, fixando pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do genitor, ou 30% do salário mínimo em caso de desemprego, e homologando guarda compartilhada com lar de referência materno e convivência restrita a finais de semana alternados.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à representante legal do menor; (ii) se há omissão na sentença quanto à regulamentação da convivência paterna em feriados, datas comemorativas e férias escolares; (iii) se o valor fixado a título de alimentos deve ser reduzido diante da alegada incapacidade financeira do genitor.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, pois a hipossuficiência do menor é presumida, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, sendo irrelevante a condição econômica da representante legal. 4. A sentença é omissa quanto à disciplina da convivência paterna em períodos especiais, o que enseja sua complementação, conforme proposta apresentada nos autos e referendada pelo Ministério Público. 5. A pensão alimentícia fixada observa o binômio necessidade/possibilidade, sendo proporcional às necessidades do menor e à capacidade contributiva do genitor, não havendo elementos que justifiquem sua redução.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A hipossuficiência do menor impúbere é presumida, sendo indevida a revogação da gratuidade de justiça com base na renda da representante legal. 2. A omissão da sentença quanto à regulamentação da convivência paterna em feriados, datas comemorativas e férias escolares deve ser suprida, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. 3. A pensão alimentícia fixada em 20% dos rendimentos brutos, ou 30% do salário mínimo em caso de desemprego, é proporcional e adequada, não havendo motivo para sua redução.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, 1.699; CPC, arts. 98, 99, 355, 487; ECA, arts. 4o e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/03/2019. TJDFT, Acórdão 2054390, 0713950-66.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06/10/2025, DJe 02/11/2025. TJDFT, Acórdão 2056044, 0714281-53.2025.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 08/10/2025, DJe 25/10/2025. TJDFT, Acórdão 2050825, 0726701-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/09/2025, DJe 08/10/2025. TJDFT, Acórdão 1429709, 0712107-71.2021.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08/06/2022, PJe 21/06/2022.